Tribunal: STF
Processo: ARE 1441765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. VESTIBULAR. MATRÍCULA DE CANDIDATA. INGRESSO PELO SISTEMA DE COTAS. REQUISITOS. LEI FEDERAL 9.394/1996 E LEI 5.791/2008 DO ESTADO DO PIAUÍ. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CIVEL - SISTEMA DE COTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR - ALUNO BOLSISTA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A Apelante não comprovou ter cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública, requisito essencial para a concorrência nas vagas destinadas aos alunos egressos de escolas públicas. A Lei Estadual n° 5.791/2008, determina que o sistema de cotas para o ingresso de alunos oriundos de escola pública na instituição é reservado para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escola da rede pública de ensino. 2. No mesmo sentido estabelece o Edital PREG n° 017/2015, que regula o ingresso da Universidade Estadual do Piauí, por meio de cotas. 3. Recurso conhecido, mas improvido e sentença mantida em seus próprios termos.” (Doc. 14, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, Lilian Vanessa Vieira de Alencar apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso I, da Constituição da República (Doc. 21). Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio da igualdade porquanto impediu-se o ingresso, por intermédio de vestibular, em vaga quotista, de pessoa carente que sempre estudou em escola privada com bolsa integral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Estado do Piauí e a Fundação Universidade Estadual do Piauí apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmula 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, sob o argumento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” (Doc. 31).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, ao vislumbrar erro na fundamentação legal da decisão de admissibilidade (Doc. 24), retificou a sua parte final e determinou o retorno dos autos a esta Corte, nos termos do artigo 1042, § 7º, do Código de Processo Civil (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Lilian Vanessa Vieira de Alencar contra ato do Reitor da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, objetivando a sua matrícula no curso superior de Letras, Inglês, para o qual foi aprovada (período 2015-1) pelo Sistema de Cotas.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí dirimiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:



    “(...) a recorrente não comprovou ter cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública, requisito essencial para a concorrência nas vagas destinadas aos alunos egressos da escola pública. 



    De acordo com o Edital PREG n° 017/2015, que regula o ingresso da Universidade Estadual do Piauí, por meio de cotas, determina que o aprovado em vestibular, obrigatoriamente tenha que ter cursado todo o Ensino Fundamental e Médio integralmente em escola pública.



    Ao compulsar os autos, observo que a autora, cursou parte do ensino médio em instituição privada na qualidade de bolsista integral. No caso presente, verifica-se que a sentença atendeu a legislação constitucional e infralegal, as quais estabelecem independência às instituições de ensino superior, quanto a sua seleção e aprovação de estudantes no quadro de cotas. 



    Vejamos o dispositivo do art. 51, da Lei 9.394/96. 



    Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção de admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de cotas. 



    A Lei Estadual n° 5.791/2008, determina que o sistema de cotas para o ingresso de alunos oriundos de escola pública na instituição é reservado para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escola da rede pública de ensino.” (Doc. 14, p. 3) 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.394/1996 e Lei 5.791/2008 do Estado do Piauí), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente